Tribunal: TJPA
Processo: 0044237-31.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044237-31.2000.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, TGS - TECNOLOGIA E GESTAO DE SANEAMENTO LTDA.

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, TGS - TECNOLOGIA E GESTAO DE SANEAMENTO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0044237-31.2000.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR

ADVOGADA: AMANDA DE PAULA NOGUEIRA LIMA EISMANN

APELANTE/APELADA: TGS

- TECNOLOGIA E GESTÃO DE SANEAMENTO LTDA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS PERICIAIS NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA e MULTISERVICE ENGENHARIA LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança cumulada com perdas e danos, em razão de rescisão unilateral do Contrato nº 013/98, firmado entre as partes para elaboração de estudos e projetos de engenharia sanitária em 15 municípios do Estado do Pará. Ambas as partes insurgem-se contra os critérios adotados para definição de juros, correção monetária e verba honorária, além de, no caso da autora, pleitear o reconhecimento de danos emergentes e lucros cessantes. O juízo de origem prolatou sentença com base em prova pericial impugnada, sem apreciar os pedidos de novas perícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, das impugnações aos laudos periciais apresentadas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão judicial quanto à análise das impugnações aos laudos periciais, devidamente apresentadas pelas partes, configura error in procedendo, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que o juiz, embora destinatário da prova, não pode deixar de apreciar impugnações a laudos periciais se pretende utilizar suas conclusões como fundamento para a sentença.

5.

A sentença proferida sem o prévio enfrentamento das impugnações aos laudos técnicos – contábil e de engenharia – torna-se nula por cerceamento de defesa, devendo o feito retornar à origem para saneamento do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do juízo quanto à apreciação de impugnação aos laudos periciais configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

2.

O juiz não pode fundamentar decisão em laudo técnico impugnado sem previamente apreciar os argumentos contrários apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 435 a 439; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 00268388320148110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.05.2020; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0600937-77.2017.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 04.02.2021; TJES, Ap. Cív. nº 024140006461, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.05.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos, o primeiro pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
e o segundo por
MULTISERVICE ENGENHARIA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
ação ordinária de cobrança cumulada com perdas e danos.

A sociedade de economia mista sustenta em suas razões (PJe Id nº 4.277.272) a inadequação da utilização da taxa SELIC e sua periodicidade, bem como a necessidade de adequação do critério para fixação da verba honorária, razão pela qual requer:

1.

“... a reforma do r. julgado vergastado no sentido de que a aplicação dos juros de mora sobre o valor da condenação seja a taxa de 0,5% ao mês no período compreendido entre a citação ocorrida em 23.08.20000 a 10.01.2003 e a partir de 11.01.20003 à taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406, ou seja, 1% (um por cento) ao mês (art. 161, §1º, do CTN), considerando o Princípio da Legalidade, afastando, assim, a aplicação da Taxa SELIC, como fator de atualização monetária, sobre o valor da indenização de R$397.119,66 a qual foi condenada a apelante”;

2.

“... caso essa Eg. Câmara Julgadora por absurdo, entenda ser a Taxa SELIC a taxa de atualização monetária, que o fator de variação seja mensal conforme entendimento dos arestos ao norte transcritos”;

3.

“... requer a reforma das r. sentenças de conhecimento e de embargos de declaração ..., para determinar a condenação da apelada à verba honoraria sucumbencial de 10% a incidir sobre a quantia de R$1.249.423,11 devidamente corrigida pela taxa SELIC”.

Em contrarrazões a recorrida Multiservice Engenharia Ltda. registra anuência no sentido de substituir-se a taxa Selic pela incidência de juros de 0,5% antes da entrada em vigor com o código civil (11.01.2003) e 1% após a vigência do Código Civil acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE, rechaçando as demais teses recursais (PJe Id nº 4.277.274 – p. 03/10).

Por sua vez, a empresa MULTISERVICE ENGENHARIA defende, em seu recurso (PJe Id nº 4.277.273 – p. 02/18), a reforma da sentença quanto ao pedido de índice de juros e correção monetária entre a data de conhecimento e a data do efetivo pagamento com atraso das faturas referenciadas nos autos, conforme apurado por perícia, acrescida de juros e correção monetária a partir da citação.

Sustenta restar comprovado o inadimplemento exclusivo por parte da apelada, ressaltando que as alterações solicitadas pela COSANPA referente à taxa
per capita
e a taxa de crescimento populacional provocaram modificações significativas em cerca de 70% dos estudos de concepção que já haviam sido entregues, razão pela qual entende estar caracterizada motivação ensejadora de indenização por perdas e danos, tanto na modalidade lucros cessantes, quanto na modalidade danos emergentes cujos pedidos devem ser julgados procedentes.

Afirma, ainda, a existência de danos materiais decorrentes da manutenção extraordinária de uma equipe para atender as necessidades da COSANPA.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, para que a
ação ordinária de cobrança cumulada com perdas e danos
seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões pela COSANPA (PJe Id nº 4.277.275).

É o relatório. Sem redação final.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado
para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchem os requisitos legais.

Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença apelada, por
error in procedendo
, e, para melhor entendimento, creio ser de curial importância resgatar, de forma breve, os argumentos que deram origem à demanda, bem como toda sua tramitação, até a prolação da sentença.

No dia 20 de julho de 2000 – há exatos 25 (vinte e cinco) anos – a sociedade comercial MULTISERVICE ENGENHARIA LTDA, ajuizou
ação ordinária de cobrança cumulada com perdas e danos
contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, em razão de prejuízos originados pela
“indevida e prematura Rescisão Unilateral do Contrato nº 013/98 firmado em 05.03.1998”.

À época, relatou que:

“A autora depois de se submeter a processo licitatório, restou vencedora da Concorrência Pública Internacional para seleção de Firma Consultora a ser contratada a elaboração de estudos de concepção básica e projetos básicos e executivos de sistemas de abastecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, em quinze (15) municípios do Estado do Pará, estudos esses que deveriam incluir, ainda, os aspectos técnicos, sócio-econômicos, ambientais, institucionais e financeiros (doc. 2).

Em 05 de março de 1998, foi firmado entre as partes o contrato n.
13/98 para "elaboração dos estudos de concepção básica e projetos básicos e executivos de sistemas de água potável e de coleta e tratamento de esgotos sanitários das localidades de: Alenquer, Altamira, Barcarena, Capitão Poço, Capanema, Igarapé-Miri, Mãe do Rio, Monte Alegre, Jacundá, Óbidos, Paragominas, Redenção, Rondon do Pará, Tucurui e Xinguara, conforme se pode observar no anexo documento (doc. 3).

Os prazos para análise e entrega previstos originariamente no
contrato demonstraram ser impossiveis de observar em sua totalidade, em face das modificações impostas ao Projeto originário pela própria CONSANPA e dos atrasos desta última na implementação de providências que, contratualmente, eram de sua responsabilidade. Em decorrência da complexidade dos contratos, as partes ajustaram a vários aditivos prevendo a prorrogação do mesmo (docs. 4,5,6,7 e 8).

Até 6 de julho de 1998, a Autora, dentro dos prazos aditivados,
promoveu a entrega dos estudos de concepção das 15 unidades contempladas no contrato, tendo a COSANPA, sob o argumento de que os projetos careciam de esclarecimentos, obrigou a Autora a manter uma equipe para atender diariamente o que seus fiscais determinavam, somente autorizando o pagamento, sem qualquer correção, em datas posteriores, como se pode observar nos anexos quadros (doc. 9 e 10), em que se identifica as N's relativas a cada serviço; seu valor, o objeto dos serviços realizados e a data da aprovação e a do recebimento, verificando-se, assim. flagrante descumprimento ás cláusulas 7ª, § 1° e alíneas (prazos para aprovação dos projetos) e 4ª, parágrafo 3° do contrato que previa, expressamente, que os 30 dias para quitação deveriam correr da data da declaração de adimplemento de cada parcela, o que, pelo quadros já mencionados (docs. 9 e 10), não foi observado.

Depois da entrega dos relatórios dos ‘estudos de concepção’, mais exatamente em 29 de julho de 1998, a Autora foi convocada à sede da Ré para uma reunião, onde lhe foi comunicado que as taxas ‘per-capita’ seriam revistas atendendo a novos valores estabelecidos pela COSANPA, o que provocou a revisão de todos os estudos de engenharia. O mesmo aconteceu com os custos dos Reservatórios (elevado e apoiado), conforme se pode ver nos anexos documentos de n.s 11, 12.

Mas não foi só.

Em 30 de setembro de 1998, a Autora recebeu correspondência da COSANPA alterando os percentuais de crescimento populacional à cidade de Altamira (doc. 13), sendo solicitando que não mais fossem emitidos relatórios dos Estudos de Concepção das cidades de Altamira e Rondon do Pará até definição da taxa "per-capta" a ser adotada, o que, novamente, provocou revisão nos projetos da Autora, além de paralisação dos trabalhos.

Como se não bastasse, em 10 de dezembro de 1998, a Ré solicitou da Autora, em caráter de urgência, fossem desenvolvidos os Projetos Básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário das cidades de Barcarena e Capitão Poço. O prazo dado foi até 15 de janeiro de 1999, o que, apesar dos feriados de final de ano, foi cumprido pela Autora, embora com sacrifício e sem receber, no prazo contratual, a devida contraprestação pecuniária (doc. 14).

Muitos outras modificações poderiam ser elencadas, sendo conveniente referir, para efeito de posicionamento desse Juízo, que no período de 29 de julho a 10 de dezembro de 1998, a Autora, por determinação da Ré, procedeu diversas verificações nos Estudos de Concepção das 15 cidades, chegando até a revisão de 70% dos projetos apresentados, o que lhe causou prejuízos por não poder enquanto não houvesse a conclusão desses projetos (CONCEPÇÃO BÁSICA), se dedicar ao restante (PROJETOS BÁSICOS) e com isso receber a respectiva contrapartida remuneratória.

Apesar dessa situação, o contrato continuou sempre cumprido
tendo a Ré, enfim, autorizado em 10 de dezembro de 1998 (OS 17/98) que a Autora desenvolve-se os projetos básicos de Altamira, Rondon do Pará, Barcarena, Igarapé-Miri e Capitão Poço, concedendo o prazo até 1 de abril de 1999 para cumprimento, segundo aditivo firmado em 17 de dezembro de 1998.

Sucede, contudo, que a COSANPA, unilateralmente, reduziu o
prazo para apresentação para 20 de fevereiro de 1999, o que, apesar de todos os esforços praticados pela Autora foi impossível cumprir, fato esse que comprova a deliberada ação da Ré no sentido de impingir à Autora um descumprimento contratual e, com isso, obter o afastamento da mesma para beneficiar as segundas e terceiras colocadas no certamente. Tanto isso é verdade que, nesse mesmo espaço de tempo e sem qualquer justificativa plausivel, a Ré impos à Autora, em 05 de fevereiro de 1999, uma multa pelo não cumprimento de prazos, o que foi objeto de defesa administrativa da Autora, até hoje sem qualquer solução, onde demonstrou que a única culpada pelo atraso fora a própria COSANPA, seja porque modificou os projetos, seja porque não honrou os pagamentos nos períodos contratualmente ajustados (docs. 15 e 16).

Esgotado o prazo contratual, a MULTISERVICE - paralisou os
trabalhos, tendo, no entanto, concluído os projetos básicos das cidades de Barcarena, Igarapé-Miri, Capitão Poço e Rondon do Pará, sendo emitidas Notas Fiscais relativas ao trabalho em questão, até hoje não quitadas, consoante se pode ver no quadro abaixo.

........................................................................................................

Diante das dificuldades unilateralmente impostas pela COSANPA, as quais causaram sério e intransponível desequilíbrio financeiro do contrato, não restou outra alternativa à Autora que não fosse promover a rescisão do ajuste por total impossibilidade, gerada pela contratante, na continuidade (doc 17)”.

Conforme relatado na sentença, como

“consequência da rescisão, que atribui culpa à COSAMPA, a autora pretende receber juros e correção pelo atraso no pagamento das parcelas que lhe foram pagas (R$-17.714,25), parcelas contratuais não pagas (R$-397.562,82), despesas com a manutenção do escritório em Belém (R$- 715.711,45) e lucros cessantes pelo que razoavelmente deixou de ganhar com a conclusão do contrato (R$- 515.997,41)”.

Registrou, ainda, o Juízo sentenciante no relatório do ato recorrido, que:

“... a COSAMPA apresentou contestação onde, também em resumo, alega que realmente a autora foi contratada, após ganhar concorrência pública, para elaborar estudos de concepção básico, projetos básicos, projetos executivos e estudos de impacto ambiental para o sistema de água potável de vários municípios do Estado do Pará; que o contrato tinha previsão de 180 dias para sua execução; que o contrato era constituído de quatro etapas: a primeira eram os estudos de concepção básica, no valor de R$- 686.915,72; a segunda os projetos Básicos, no valor de R$- 1.770.448,80, realizados após a aprovação da primeira etapa; a terceira eram os projetos executivos no valor de R$- 1.242.095,40 após a aprovação dos projetos básicos e, por fim, a quarta etapa que eram os estudos de impacto ambiental no valor de R$-347.470,20.

Diz a COSAMPA que a autora entregou os estudos de concepção de todos os municípios, mas os de Xinguara e Redenção não foram aprovados; que existiam pendências e os reiterados pedidos de providência foram ignorados pela contratada.

Afirma ainda a ré que os projetos básicos foram iniciados, sendo emitida a ordem de serviço 17/98 e os trabalhos deveriam ser concluídos até 25 de janeiro de 1999 e como o prazo não foi cumprido a ré aplicou multa diária prevista em contrato; que os projetos foram entregues em etapas e os três primeiros, relativos a Barcarena, Capitão Poço e igarapé-Miri receberam da Caixa Econômica Federa-CEF pedidos de complementações e/ou correções quer não foram atendidas pela autora; que em relação ao município de Altamira o prazo era de 45 dias e após 150 dias apenas os levantamentos topográficos haviam sido feitos.

Continuou a ré e explicar que dos trabalhos referentes à ordem de serviço 01/99 foram concluídos apenas os levantamentos topográficos; que os da ordem de serviço 02/99, relativa ao município de Tucuruí foi concluída apenas 30%; que dos trabalhos relativos a ordem de serviço 03/99, referente ao município de Paragominas, apenas os levantamentos topográficos foram realizados; que os trabalhos referentes a ordem de serviço 04/99 (município de Óbidos) não foram entregues; que nenhuma ordem de serviço foi emitida para elaboração da terceira etapa, isto é, para a elaboração de projetos executivos.

A ré afirma que a primeira etapa do contrato (estudos de concepção) deveria ser concluída em 60 dias, mas a autora levou 120 dias por conta de equipe técnica pouca e ineficiente, sendo este o seu primeiro inadimplemento; que por contrato os estudos dependiam de aprovação da SEPURB e como nem todos os estudos foram aprovados a autora não cumpria as solicitações dos laudos de análise; que preferia questionar as solicitações da SEPURB ao invés de atendê-las; que mesmo assim os primeiros estudos foram aprovados em DEZ/98, ficando registradas as pendencias a serem solucionadas na fase seguinte, sendo esta a maneira que a SEPURB encontrou para dar continuidade aos trabalhos e vencer a intransigência da autora.

Segundo a COSAMPA, as alterações feitas nos estudos são ínfimas e não justificam o atraso na sua conclusão e que a clausula 7ª do contrato não a isenta de realizar tarefas adicionais relevantes pertinentes ao serviço, podendo inclusive cobrar por isso.

A ré diz que emitiu a ordem de serviço 17/98 para a execução dos projetos de Altamira, Barcarena, Capitão Poço, Igarapé-Miri e Rondon do Pará com prazo contratual de 45 dias para a conclusão; que o contrato previa a conclusão dos estudos de 15 municípios em 45 dias e a autora já se mostrava incapaz de executar 05 no prazo contratual, pedindo prorrogação para 60 dias; que a SEPURB tinha urgência (por conta de financiamento do BID) de mandar para Brasília pelo menos dois projetos e a COSAMPA, de comum acordo com a MULTISERVICE, decidiu que a entrega de dois projetos (Barcarena e Capitão Poço) seria antecipada em 10 dias e, em contra partida, os demais seriam entregues em 70 dias; que ainda assim a empresa autora não cumpriu o prazo, tendo entregue os projetos incompletos, daí a aplicação da multa.

Já no meio do ano de 1999, próximo ao encerramento do contrato, a autora pediu prorrogação do prazo em mais seis meses e a COSAMPA sugeriu um novo cronograma para a conclusão dos serviços, mas a resposta da ré foi uma renegociação do contrato. A COSAMPA optou então pela rescisão.

Seguiu-se a instrução com produção de prova pericial e testemunhal”.

Em 1º de outubro de 2009, o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA proferiu a seguinte decisão, em deliberação de audiência:
“Não mais havendo perguntas a serem feitas, dou a instrução como encerrada e após a juntada das informações prestadas pelo perito técnico e pela perita contábil, concedo prazo de 10 dias sucessivos para que cada parte apresente sues memoriais, devendo o cartório tomar cuidado necessário para cumprimento exato dos prazos, considerando que o processo está elencado na Meta 2 do CNJ”
(PJe Id nº 4.277.053 – P. 49/50).

No dia 19 de novembro de 2009, o Juízo, considerando manifestações das partes posteriores à audiência, chamou o
“processo à ordem para desconsiderar o deferimento de 05 dias, determinando que s partes apresentem memorais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias
(PJe Id nº 4.277.055).

Memoriais finais pela MULTISERVICE ENGENHARIA LTDA, pleiteando a procedência total dos pedidos formulados na inicial

(PJe Id nº 4277056 – p. 01/13).

Nas alegações finais da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, na qual reiterou
“a impugnação dos laudos periciais (contábil e de engenharia) solicitando a realização de novas periciais”,
pugnando ao final pela improcedência da ação (PJe Id nº 4.277.057).

Em 02 de setembro de 2010, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, se
declarou “absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, determinando o envio dos autos a uma das Varas Cíveis desta Capital Competentes, nos termos da Resolução nº 23/07, c/c artigo 113, §2º, CPC, para regular processamento do presente feito”
(PJe Id nº 4.277.059 – p. 05)
.

Redistribuído os autos, por sorteio à 1ª Vara Cível e Emrpesarial da Comarca de Belém, o então magistrado titular – Amilcar Guimarães –, proferiu despacho, no dia 14 de fevereiro de 2011, instando as partes sobre a pretensão de produzirem alguma prova (PJe Id nº 4.277.060 – p. 02).

Em 10 de março de 2011, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, reiterou
“a impugnação dos laudos periciais (Contábil e de Engenhara), solicitando a realização de novas periciais, pedido este feito nos memoriais finais protocolado em 17 de Dezembro de 2009”
(PJe Id nº 4.277.060)
.

No dia 28 de maio de 2013, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, prolatou a sentença ora recorrida, sem a apreciação prévia da impugnação aos laudos periciais e pedido de realização de novas provas técnicas.

Acerca da matéria, preceituava o CPC/73, aplicável à época:

“
Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.

Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 5 (cinco) dias antes da audiência.

(...)

Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida.

Art. 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Art. 439. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra”.

Na espécie, intimado acerca dos laudos periciais, houve apresentação de impugnação, alegando a ocorrência de vícios realização da prova técnica, capazes de desconstituí-las, pleiteando a realização de novas perícias.

Contudo, sem examinar a impugnação ao laudo pericial, foi prolatada sentença, em flagrante erro de procedimento, razão pela qual padece de nulidade o pronunciamento judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO indenização por danos morais e materiais - VÍCIO PRODUTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - recurso provido. Embora seja o destinatário da prova, o juiz não pode deixar de apreciar impugnação ao laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Mister destacar, que para observância do contraditório não basta as que as partes tenham ciência do laudo e dos esclarecimentos do perito, mas é preciso que tenham oportunidade de reagir ao lhe foi desfavorável, sob pena de cerceamento de defesa”.
(TJ-MT - AC: 00268388320148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020).

........................................................................................................

“DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIOS DECORRENTES DE OBRA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA. - Para observância do contraditório, não basta que as partes tenham ciência do laudo e dos esclarecimentos do perito, sendo necessário que se tenha a oportunidade de reagir ao que lhe foi desfavorável - Não obstante seja o destinatário da prova, o Juiz não pode deixar de apreciar a impugnação ao laudo pericial, mormente quando a sentença foi baseada nas conclusões do perito nomeado pelo Juízo, sob pena de cerceamento de defesa - Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado”.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0600937-77 .2017.8.04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - PROVA PERICIAL REALIZADA - PROFERIDA SENTENÇA PELO MAGISTRADO SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PERITO QUE NÃO PRESTOU ESCLARECIMENTOS - RECURSO PROVIDO. 1- Se a autora pleiteia esclarecimentos sobre a perícia técnica a respeito de questão essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito, há cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 2- Além de não se poder negar à parte o direito de esclarecimento pericial, as relevantes dúvidas suscitadas pelo Apelante, ao não serem respondidas pelo perito - nem aferíveis per si do laudo pericial elaborado -, inviabilizaram a instrução processual. 3- Recurso provido”.
(TJES, Classe: Apelação, 024140006461, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA APELAÇÃO Nº 0006628-56.2008.8.0024(024080066285) 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

Por oportuno, registro que a preocupação com o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça não retira, do exercício da judicatura, a necessária observância do postulado constitucional do devido processo legal.

Desta feita, omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, incorreu o Juízo sentenciante em
error in procedendo
, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença a fim de possibilitar a necessária análise da impugnação do laudo.

Diante do exposto, de ofício, cassa-se a sentença recorrida e, por conseguinte, determina-se o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que se manifeste quanto às impugnações apresentadas nos autos, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

É como voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025